Tribunal: TCU
Processo: 043.280/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1511/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, de acordo com os pareceres da unidade instrutiva e do MP/TCU emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao Banco Bonsucesso S/A. atual Banco BS2 S/A, ante o recolhimento integral do débito e da multa que lhe foram imputados por meio do Acórdão 15196/2021-TCU-Primeira Câmara , conforme peças 68-69, 74-77 e 78 dos autos. 1. Processo TC- Processo 043.280/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Banco Bonsucesso S/A. (71.027.866/0001-34), atual Banco BS2 S/A. 1.2. Interessado: Secretaria Nacional de Habitação/Ministério do Desenvolvimento Regional (SNH/MDR). 1.3. Entidade: Município de Jatobá/MA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Otávio Vieira Barbi (64.655/OAB-MG), representando Banco Bonsucesso S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.